Tribunal: TJMT
Processo: 1006814-38.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Vistos etc.
Vieram os autos conclusos diante da convocação.
A liminar foi deferida ao id n. 1007146.
Diante do decurso do tempo, manifeste-se a impetrante quanto a necessidade/utilidade da prestação jurisdicional no presente feito.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado